Tribunal: TJES
Processo: 5011507-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011507-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011507-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO PROVISÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem indicado que a prisão provisória é compatível com o regime semiaberto. Isso significa que, mesmo para um preso provisório, é possível adequar a segregação ao regime determinado para o caso concreto, conforme indicado em um julgamento do STJ (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/8/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011507-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
MPES
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 8a Vara Criminal de Vila Velha
, que deferiu o pedido de progressão de regime de pena do agravado
LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS
.

Segundo as razões recursais apresentadas, o apenado é preso provisório em relação a outras ações penais. Como consequência, não deverá ser transferido para unidade prisional do regime semiaberto. Isso porque a prisão provisória deve ser cumprida em regime semelhante ao fechado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A questão é de simples solução.

Há muito a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a prisão provisória é compatível com o regime semiaberto.

Nessa linha:

[...] A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, mesmo que inserto em centro de detenção provisória, deve haver uma compatibilização entre os institutos: fixação do regime semiaberto e determinação da prisão provisória.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.